Tribunal: TJPA
Processo: 0810513-90.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810513-90.2024.8.14.0000

PACIENTE: LUIS GUSTAVO DANTAS RIBEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA ÚNICA DE NOVA TIMBOTEUA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. 0810513-90.2024.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº
. 0800045-62.2024.8.14.0034

HABEAS CORPUS

PACIENTE: LUIS GUSTAVO DANTAS RIBEIRO

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE NOVA TIMBOTEUA

CAPITULAÇÃO PENAL: ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CONDENAÇÃO EM REGIME SEMIABERTO. INCOMPATIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de LUIS GUSTAVO DANTAS RIBEIRO, condenado a 07 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, por tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). Pleiteia-se a revogação da prisão preventiva sob alegação de falta de fundamentação idônea na negativa ao direito de apelar em liberdade, bem como a incompatibilidade entre o regime semiaberto e a manutenção da custódia cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva; e (ii) estabelecer se a manutenção da prisão preventiva é compatível com o regime inicial semiaberto fixado na sentença condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A falta de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva, baseada apenas na referência genérica às hipóteses do art. 312 do CPP, configura constrangimento ilegal.

A manutenção da prisão preventiva em regime mais gravoso que o estabelecido na sentença condenatória viola o princípio da proporcionalidade, especialmente quando o regime fixado é o semiaberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem concedida
.

Tese de julgamento: 1. A fundamentação genérica da manutenção da prisão preventiva com base no art. 312 do CPP é insuficiente para justificar a restrição à liberdade. 2. A manutenção da prisão preventiva é incompatível com a fixação de regime inicial semiaberto na sentença condenatória, configurando constrangimento ilegal.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 236303 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 11-03-2024; STJ, AgRg no RHC n. 192.407/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 17/6/2024; STJ, AgRg no RHC n. 194.750/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17/6/2024.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
CONHECER
e
CONCEDER
a
ordem de
Habeas Corpus
impetrado, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2024.

Julgamento presidido por _______________________________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. 0810513-90.2024.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº
. 0800045-62.2024.8.14.0034

HABEAS CORPUS

PACIENTE: LUIS GUSTAVO DANTAS RIBEIRO

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE NOVA TIMBOTEUA

CAPITULAÇÃO PENAL: ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de
LUIS GUSTAVO DANTAS RIBEIRO
, contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Timboteua.

De acordo com a impetração, “em sentença publicada no dia 10/06/2024, o paciente foi condenado à pena de reclusão de 07 (sete) anos, em regime inicial semiaberto, como incurso na sanção do artigo 33 da Lei 11.343 de 2006”.

Relata que o demandante “está sofrendo constrangimento ilegal devido à manutenção de sua prisão preventiva sem justa causa, em decorrência da falta de fundamentação idônea da decisão que lhe negou o direito de apelar em liberdade.”

Aponta ainda incompatibilidade do regime inicial de cumprimento de pena com o recolhimento do coacto ao cárcere, enquanto aguarda o julgamento definitivo do feito.

Por tais razões, pugna liminarmente pela revogação da cautelar extrema e, no mérito a confirmação da ordem.

A
pretensão emergencial
foi
deferida
nos seguintes termos:

“

(...)

O posicionamento que ganha respaldo na Seção de Direito Penal desta Corte, é no sentido de acompanhar a evolução da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o qual firmou tese acerca da incompatibilidade de coexistência da cautelar máxima e a fixação do regime semiaberto no édito condenatório[1].

Sendo assim, ausente particularidade excepcional que justifica o encarceramento do paciente, a concessão da liminar pleiteada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA EMERGENGIAL
liminar para revogar a medida segregatícia de
LUIS GUSTAVO DANTAS RIBEIRO
, brasileiro, solteiro, vendedor, CPF n. 049.838.332-69, com endereço na Travessa Pedro Teixeira, nº 4451 – Bairro: Primeira – Igrejinha – Capanema/PA, expedindo o competente alvará de soltura, obedecidas as cautelas de estilo, se por outro motivo não estiver preso.

(...)

[1] (HC 236303 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 11-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-05-2024 PUBLIC 09-05-2024)

(...)” (Id. 19663768).

O Juízo originário prestou informações em 01/07/2024, por meio do ofício nº 20/2024-GJ (Id. 20444602), ressaltando que:

“No dia 02/02/2024 foi comunicada a prisão em flagrante do paciente e de mais dois agentes. Foi, ainda, requerida a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, pela Autoridade Policial. Consta nos autos que o paciente foi encontrado transportando mais de 10 kg de substância entorpecente. O Ministério Público, instado a se manifestar, pugnou pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. A prisão em flagrante dos réus foi convertida em preventiva, com fundamento na preservação da ordem pública, considerando a grande quantidade de droga encontrada com o paciente em uma cidade com pouco mais de 20 (vinte) mil habitantes. A audiência de custódia foi realizada dia 03/02/2024 às 08:00.

O processo foi devidamente instruído e sentenciado sem nenhum excesso de prazo ou embaraço processual e em sentença foi negado aos réus o direito de recorrer em liberdade, uma vez que não comprovaram trabalho lícito, o paciente, especificamente, era quem estava dirigindo o carro que transportava a grande quantidade de substância entorpecente.

Cabe salientar ainda que apesar do entendimento jurisprudencial acerca da incompatibilidade do regime semiaberto com a prisão preventiva, este não é absoluto, tendo o próprio STF reconhecido tal possibilidade:

(...)

Atualmente, o processo encontra-se no segundo grau aguardando o julgamento das apelações.”

O Órgão Ministerial se manifestou pelo
conhecimento
e
concessão parcial
da ordem para que a custódia cautelar do paciente seja compatibilizada com o regime semiaberto da ordem (Id. 20708795).

É o relatório
.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço.

Analisando as arguições defensivas,
adianto que o pleito merece ser acolhido
por falta de fundamentação idônea do capítulo da sentença, no qual o magistrado manteve a custódia cautelar do coacto, conforme se verifica nas informações prestadas:

“(...)

Entendo não ser recomendada a possibilidade de aguardar em liberdade o resultado de eventual recurso, pois no caso concreto persistem as razões que levaram a prisão preventiva dos mesmos. Por tais motivos, considero que os réus não possuem as condições para apelar em liberdade e lhe nego tal possibilidade, pois presentes os motivos da decretação da prisão preventiva, em especial a garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. Mantenho a prisão dos réus, expeça-se a GUIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA e encaminhem-se

os documentos necessários a instauração do processo de execução para Vara de Execução Penal. Em relação aos réus Ronis e Rafael, estes já possuem execução ativa no SEEU por outros delitos, devendo a guia de execução de execução provisória lhes ser enviada para conhecimento. (...)” (Id. 117207090

A alusão, por si só, a qualquer das hipóteses do art. 312 do CPP, mostra-se insuficiente a subsidiar a manutenção da segregação social do coacto.

Tal entendimento vem sendo observado por ambas as Turmas do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no RHC n. 192.407/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024.), (AgRg no RHC n. 194.750/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024.).

Outrossim, quanto a incompatibilidade arguida, entendo que viola o princípio da proporcionalidade, eis que ferida a compatibilização da segregação preventiva com a imposição do regime inicial de cumprimento de pena semiaberto ou aberto.

Na espécie, a fixação do regime semiaberto torna desproporcional a manutenção da prisão preventiva, por significar imposição de medida cautelar mais gravosa à liberdade do que a estabelecida na própria sentença condenatória, circunstância que se revela como verdadeiro constrangimento ilegal.

Com base nesse entendimento, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal tem firmado precedentes (HC 118.257; HC 183.677; HC 123.226 e HC 132.923, HC 214070).

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
CONCEDO
a ordem impetrada, ratificando a liminar deferida anteriormente, nos termos da fundamentação exposta.

É como

voto.

Belém,

de

de 2024.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 13/09/2024